Tribunal: TJMT
Processo: 1019620-52.2024.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019620-52.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WADILA PATRICIA MARTINS TAQUES NAZARIO - CPF: 016.210.011-64 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e do consumidor. Embargos de declaração em recurso de apelação. Tarifas bancárias e seguro. Alegação de omissão e contradição. Rediscussão de mérito.
Pedido subsidiário.
Esclarecimento. Possibilidade de compensação de valores. Embargos parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da consumidora, reconhecendo a abusividade das tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem e do seguro, com determinação de restituição simples e recálculo do contrato. O embargante alega omissão quanto à legalidade das cobranças e contradição sobre a natureza da contratação do seguro, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao declarar a abusividade das tarifas bancárias e do seguro, ou se a pretensão revela mero inconformismo voltado à rediscussão do
mérito;
e (
ii
) definir a possibilidade de compensação dos valores a serem restituídos com eventual saldo devedor remanescente do contrato.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Inexiste omissão quanto à tarifa de cadastro quando o acórdão considera expressamente a cláusula de dispensa documental para fundamentar a onerosidade excessiva no caso concreto.

5. A ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação do bem e de registro do contrato justifica a manutenção da abusividade, em conformidade com o Tema Repetitivo 958
do STJ.

6. A contratação de seguro no mesmo instrumento de financiamento, sem a comprovação de que foi oportunizada a livre escolha da seguradora pelo consumidor, caracteriza venda casada e prática abusiva, nos termos do Tema n. 972 do STJ e do art. 39, inc. I, do CDC

7. A contradição que autoriza o recurso integrativo deve ser interna ao julgado, não se caracterizando pela adoção de fundamento contrário aos interesses da parte.

8. Admite-se a compensação de valores a serem restituídos com eventual saldo devedor do contrato discutido para evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 368 do Código Civil.

9. O prequestionamento não exige a menção explícita a dispositivos legais se a controvérsia foi decidida com fundamentação suficiente.

IV. Dispositivo e tese

10
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para autorizar a compensação de valores em liquidação de sentença.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de questões jurídicas devidamente enfrentadas no acórdão, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade processual. 2. É cabível a compensação de valores a serem restituídos ao consumidor com o saldo devedor remanescente do mesmo contrato, a fim de obstar o enriquecimento ilícito.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 368; CPC,
arts
. 1.021, § 4º e 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.078/RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 09/12/2025; STJ,
EDcl
no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.034.413/PA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 06/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação n. 1019620-52.2024.8.11.0003, em que figura como apelante WADILA PATRICIA MARTINS TAQUES NAZARIO
.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação da consumidora para reconhecer a ilegalidade das tarifas de registro de contrato (R$ 341,77), cadastro (R$ 749,00), avaliação do bem (R$ 280,00) e seguro (R$ 2.354,46), totalizando R$ 3.725,23. Determinou, ademais, o expurgo dessas tarifas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, a ser apurado em liquidação de sentença por cálculo aritmético. Rejeitou, contudo, o pedido de ressarcimento em dobro, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária desde cada pagamento e
juros de mora de 1% a
o mês
desde a citação.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
(
ID 334917877)
alegando omissão e contradição nos fundamentos que levaram à declaração de abusividade das tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem e seguro. Pede o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios e, com efeitos infringentes, reconhecer a legalidade das cobranças. Subsidiariamente, requer esclarecimentos sobre os efeitos práticos do julgado (alcance do recálculo, compensação e marco temporal da restituição do seguro) e prequestionamento.

Em contrarrazões (
ID
337867376
)
, sustenta a parte embargada a inexistência de omissão ou contradição no acórdão, alegando que os embargos visam rediscutir o mérito já decidido e pugna pela rejeição integral e aplicação de multa por protelação.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão e contradição, bem como a necessidade de prequestionamento.

O embargante busca a integração do acórdão para que sejam analisados argumentos específicos sobre a legalidade das tarifas de cadastro, registro, avaliação e seguro, com a consequente atribuição de efeitos infringentes. Subsidiariamente, requer esclarecimentos sobre a modulação dos efeitos práticos do julgado. Já a parte embargada defende que não há vícios no acórdão, tratando-se de mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão de matéria já decidida, nem para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, que reflete mero inc
onformismo.

Pois bem.

O embargante alega omissão do acórdão em relação à Cláusula 3.2 da Cédula de Crédito Bancário, que facultava a dispensa da tarifa de cadastro mediante a apresentação de documentos pela consumidora no prazo de 30 dias. Sustenta que a não apresentação desses documentos pela embargada configuraria uma escolha consciente pelo pagamento da tarifa, afastando a onerosidade excessiva.

Contudo, não verifico a omissão alegada. O acórdão embargado consignou expressamente que a tarifa de cadast
ro,
embora permitida pela Súmula 566 do STJ,
“
revela-se excessivamente onerosa no caso concreto, especialmente quando o próprio contrato prevê a possibilidade de dispensa mediante apresentação da documentação pelo emitente
”
. A decisão, portanto, considerou a existência da cláusula de dispensa e a utilizou como fundamento para a conclusão de onerosidade excessiva do valor cobrado, não se tratando de omissão, mas de uma valoração jurídica diversa da pretendida pelo embargante.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Sal
omão
, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022)
.
O
magistrado pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional.

Noutro turno, o
embargante alega omissão quanto à tarifa de registro, sustentando que se trata de repasse obrigatório do valor cobrado pelo órgão de trânsito, e não de tarifa bancária. Quanto à tarifa de avaliação, alega omissão por não ter sido analisada a necessidade da vistoria em veículo usado, nem a tese de que a atividade foi realizada no processo de análise de crédito.

Entretanto, o acórdão justificou a abusividade da tarifa de registro pela ausência de comprovação da efetiva anotação do gravame pelo DETRAN ou de comunicação para anotação, bem como pela ausência do CRLV nos autos. Relativamente à tarifa de avaliação do bem, o acórdão asseverou que restou ausente comprovação da realização do servi
ço.
A fundamentação do acórdão não ignorou a tese da defesa, apenas não a reputou como suficiente para alterar a conclusão.

O acórdão enfrentou a questão da abusividade das tarifas com base na ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, em conformidade com o Tema Repetitivo 958 do STJ, que ressalva a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. A decisão, portanto, não se omitiu, mas adotou fundamento

suficiente para a solução da controvérsia
de modo diverso
da
pretensão do ora embargante
.

Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de matéria já combatida e decidida fundamentadamente pelo colegiado. É incabível o uso dos
aclaratórios
para adequar o julgado à visão do embargante. Conforme entendimento consolidado, “
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
” (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.078/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.).

Ademais, o
embargante alega contradição e omissão, sustentando que a contratação do seguro se deu em instrumento apartado, com adesão voluntária e cláusula expressa de responsabilidade do emitente, além da possibilidade de desistência a qualquer tempo, o que afastaria a venda casada.

Não verifico a contradição ou omissão apontada. O acórdão foi expresso ao afirmar que
“
a contratação simultânea no mesmo instrumento do financiamento, sem oportunizar à autora a livre escolha da seguradora, configura venda casada vedada pelo Tema 972 do STJ
”
, e que
“
a imposição da contratação como condição para obtenção do financiamento caracteriza prática abusiva nos termos do art. 39, I, do CDC
”
.

Friso que “
a contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
”
(STJ -
EDcl
no RMS 31121/SP, Rel. Min.
Jorge Mussi,
Quinta Turma, j. 17/12/2015,
DJe
02/02/2016). No presente caso, não há proposições inconciliáveis entre si no acórdão, ma
s si
m uma conclusão desfavorável ao embargante, que busca rediscutir o mér
ito
.

O embargante requer, noutro turno, esclarecimentos subsidiários sobre o alcance do recálculo contratual, a compensação prévia com eventual saldo devedor e o marco temporal da restituição do seguro.

O acórdão embargado já consignou expressamente a retirada das tarifas do valor financiado, com o recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, a ser apurado em liquidação de sentença por cálculo aritmético. Ademais, definiu a restituição simples dos valores pagos a maior, também a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária desde cada pagamento e juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

Os pontos suscitados pelo embargante referem-se a questões de liquidação e cumprimento de sentença, que serão devidamente analisadas na fase própria.

Contudo, para evitar enriquecimento sem causa e distorções no fluxo financeiro, é cabível a compensação dos valores a serem restituídos com eventual saldo devedor existente no contrato discutido nos autos, a ser apurada em liquidação de sentença, nos termos dos
arts
. 368 e seguintes do Código Civil.

Relativamente ao pedido de prequestionamento, friso que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que decida a contro
vérsia com fundamentação suficiente.

Ademais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC. Conforme pacífica jurisprudência, “
A manifestação acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal apontado como violado é suficiente para atender
o
requisito do prequestionamento, sendo desnecessária a menção explícita a seu número.
” (
AgInt
no REsp n. 2.034.413/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.).

A matéria foi a
mplamente debatida no acórdão, que abordou os temas centrais da controvérsia
, o que, aliás, restou
consignado
no acórdão embargado
, permitindo o acesso às instâncias superiores, caso a parte entenda pertinente.

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração para esclarecer acerca da possibilidade de eventual compensação, caso verificada na liquidação de sentença, desde que os valores sejam compensados no contrato discutido nos autos, somente em caso de eventual saldo devedor existente
, sem, contudo, conferir efeito modificativo ao acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026